Tribunal: TJES
Processo: 5000679-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Planos de saúde
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000679-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: J. F. S. F.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000679-18.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: J. F. S. F.

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela provisória requerida
p
el
a parte
recorrid
a
, determinando o fornecimento do medicamento
PALMITATO DE PALIPERIDONA
e a prestação da assistência multidisciplinar necessária enquanto estiver a parte sob os cuidados da instituição hospitalar também demandada (id nº 434799 – páginas 12/13, nº 434800 – páginas 1/6 e 8)
.

Aleg
ou-
se,
em suma,
que
n
ão houve avaliação
prévia
por parte da cooperativa quanto à solicitação,
bem como que
não há cobertura contratual para medicamento
cuj
a
forma de prescrição
não
é
reconhecid
a
pela Anvisa,
resultando em
tratamento experimental - o paciente é menor e o medicamento é de uso adulto,
tendo sido prescrito em dose máxima
.
Ademais, a decisão ensejaria desequilíbrio contratual, não estaria respaldada em urgência médica e o perigo de dano seria inverso por se vislumbrar que o gasto empregado não seria reavido.

O recurso foi recepcionado sem efeito suspensivo (id nº 435084)

Ausentes contrarrazões, a despeito da regular intimação da parte recorrida
.

O
parquet
opinou pela manutenção da decisão
(id nº
542594
– páginas 1/
5
, nº
635043
– páginas 1/
3
)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000679-18.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: J. F. S. F.

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela provisória requerida pela parte recorrida, determinando o fornecimento do medicamento PALMITATO DE PALIPERIDONA e a prestação da assistência multidisciplinar necessária enquanto estiver a parte sob os cuidados da instituição hospitalar também demandada (id nº 434799 – páginas 12/13, nº 434800 – páginas 1/6 e 8).

Alegou-se, em suma, que não houve avaliação prévia por parte da cooperativa quanto à solicitação, bem como que não há cobertura contratual para medicamento cuja forma de prescrição não é reconhecida pela Anvisa, resultando em tratamento experimental - o paciente é menor e o medicamento é de uso adulto, tendo sido prescrito em dose máxima. Ademais, a decisão ensejaria desequilíbrio contratual, não estaria respaldada em urgência médica e o perigo de dano seria inverso por se vislumbrar que o gasto empregado não seria reavido.

Em meu sentir, há
error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado,
acerca do que foram as partes e o
parquet
devidamente intimados para declinar manifestação
.

Assim o é porque, afora
a indicação do número do processo (0005319-44.20208.08.0035), nada
mais em seu conteúdo representa apreciação específica do caso em análise.

O
texto do
pronunciamento judicial interlocutório
se inicia com o apontamento de que será apreciado requerimento de tutela de urgência
pertinente à
negativa do fornecimento do remédio “palmitato de paliperidona”,
pleito já enfrentado pelas cortes superiores. Segue-se transcrição de precedente exarado pelo STJ e depois consta o comando de
d
iligenciar e citar, assegurada desde logo a

g
ratuidade da
j
ustiça.

O
postos embargos de declaração, foi a decisão integrada nos seguintes termos:

“Cuido, nesta assentada, dos “
embargos de declaração
” apresentados pela
parte autora
, na
petição retro
, os quais se mostram, sim, pertinentes, dado que se tratam de “omissões” identificáveis objetivamente.

Ante o exposto,
dou provimento
aos embargos,
ficando o dispositivo da decisão de fls.24-32
, assim redigido:

Defiro a medida liminar, nos termos do item “Dos Pedidos. 1.” ás fls.40, tudo no prazo de 24 (vinte) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Cumprir, pois, por Oficial de Justiça de Plantão, intimando-se e citando-se a requerida, assegurada desde logo a Gratuidade da Justiça”.

Vê-se que a fundamentação limitou-se à invocação de precedente, não

havendo
qualquer menção aos argumentos lançados na exordial
.

Patente, me parece, a inobservância a
o dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC, em especial no seu inciso V.

A motivação das decisões judiciais, segundo leciona autorizada doutrina (Curso de Direito Processual Civil; Vol. 2; Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira; 2015; página 315), é exigida a fim de permitir que sejam elas controladas pelas partes, por meio das vias processuais cabíveis (função endoprocessual), e pelo povo através da democracia participativa, em nome de quem é a jurisdição prestada (função extraprocessual), debates que restaram limitados na espécie em razão da não exposição, pelo julgador primevo, das razões que o levaram à conclusão externada.

Idêntica posição têm perfilhado as cortes pátrias, a saber
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos.
2 - Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade.

3 - Agravo Regimental desprovido” (STJ, AgRg no REsp 517871⁄PE).

Há, portanto, inequívoca nulidade a macular a decisão.

Conheço do recurso

e valho-me de seu efeito translativo para, de ofício, declarar a nulidade da decisão vergastada,
cassando-a
.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. ARTIGO 489, §1º, V DO CPC INOBSERVADO.

1.
A decisão combatida não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC,
em especial no seu inciso V.

2
. A redação do
decisum
, nos termos em que lançado nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que qualquer outra demanda em que se pleiteie
o fornecimento do medicamento
PALMITATO DE PALIPERIDONA,
além de amparo médico-hospitalar,

poderia receber a mesma resposta judicial,
já que limitada a sua
fundamentação à
referência

a
precedente,
o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.

3
.

Error in procedendo
reconhecido. Nulidade declarada de ofício. Decisão cassada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, de ofício, declarar a nulidade da decisão recorrida para cassá-la, nos termos do voto do Relator.